Tribunal: TJMT
Processo: 0038170-05.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038170-05.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAZARO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 703.329.181-73 (APELADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 036.241.811-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA IMPUTADA AO APELADO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE MILITARES E INVESTIGADORES DE POLÍCIA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE DENOTAM A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE – RECURSO PROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência,
com lastro em circunstâncias objetivas,

não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar
decorrente de fatos determinados e indicadores da
prática de atividade ilícita
em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente.

Impõe-se condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas quando o acervo probatório, composto por elementos como os firmes e coerentes depoimentos dos agentes policiais que atuaram nas apurações do caso,
demonstra
que o acusado manteve em depósito 261,60g de maconha com destinação mercantil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0038170-05.2018.8.11.0042 pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca da Capital
/MT, que absolveu
Lazaro Figueiredo dos Santos
da acusação da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
argumenta que havia justa causa para busca domiciliar, bem como que foram produzidos elementos probatórios suficientes para que o réu seja condenado (Id. n. 178747798).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 178747801).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 182178193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Lazaro Figueiredo dos Santos
foi absolvido da acusação da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
argumenta que havia justa causa para busca domiciliar, bem como que foram produzidos elementos probatórios suficientes para que o réu seja condenado.

Com razão.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 13 de novembro de 2017, por volta das 10h, na residência situada a Rua 4, n.º 30, bairro Parque Cuiabá, nesta cidade, o denunciado Lázaro Figueiredo dos Santos mantinha em depósito 01 (uma) porção de maconha, com massa de 261,60g (duzentos e sessenta e um gramas e sessenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar nº. 2823/2017 e laudo definitivo nº. 3.14.2018.42066-01).

De acordo com o que foi apurado na ação penal 44679- 83.2017.811.0042, código 505660, que tramitou nesse juízo da 13ª Vara Criminal, na data dos fatos, policiais militares receberam informação via WhatsApp de que o denunciado Lázaro depositava drogas em sua residência. Sendo assim, os policiais, que já tinham conhecimento do envolvimento do denunciado Lázaro com o narcotráfico, foram até a mencionada residência para apurar a veracidade das informações recebidas.

Quando os policiais chegaram no local, chamaram pelo denunciado Lázaro, mas este, ao perceber a presença dos militares, evadiu pulando os muros da residência e seguindo rumo a um matagal. Diante desse comportamento suspeito, os policiais adentraram ao imóvel e encontraram o indivíduo José Paulo Barbosa de Oliveira dormindo na residência. Após busca na casa, localizaram 01 (uma) porção grande de maconha, escondida atrás do fogão da cozinha. Na sequência, os milicianos localizaram, em cima da mesa da cozinha, 01 (um) recipiente plástico, 02 (dois) sacolas plásticas, 02 (dois) rolos plásticos, 01 (um) rolo de linha e 01 (um) balança de precisão, com resquício de entorpecente.

Ao ser ouvido na delegacia e em juízo, o indivíduo José Paulo afirmou que estava no local apenas naquela noite, pois havia se desentendido com a sua convivente e teve a necessidade de pernoitar no imóvel, que pertencia ao denunciado Lázaro.

Em diligências realizadas no local do fato, Investigadores de Polícia Civil colheram diversos relatos de que o denunciado Lázaro exercia o tráfico de drogas naquela região. De acordo com os moradores entrevistados, no curto período em que o denunciado morou naquele imóvel, foi perceptível a movimentação suspeita naquele lugar.

Destarte, a narrativa dos policiais militares na delegacia e em juízo, os quais descreveram a apreensão de expressiva quantidade de droga na cozinha do denunciado, junto com diversos petrechos para preparação de tóxicos, as informações prestadas pelo indivíduo José Paulo em seus interrogatórios, que confirmaram que Lázaro morava naquela casa estava na data dos fatos no imóvel, bem como as diligências empreendidas pelos Policiais Civis, denotam a dedicação do acusado à mercancia ilícita de drogas.”
(Id. n. 181505660;
sic
)

Pois bem.

Como se depreende da inicial acusatória, a diligência policial que culminou na apreensão de 261,60g (duzentos e sessenta e um gramas e sessenta centigramas) de maconha, na residência do apelado, decorreu de informação anônima recebida pelos militares Jean Pool Correa e Jorge Rondon Junior
acerca do tráfico de drogas por ele praticado em sua casa, situada na Rua 4, n. 30, bairro Parque Cuiabá, nesta Capital.

A partir dessa informação, a dupla composta pelos referidos policiais [Jean Pool Correa e Jorge Rondon Junior] se deslocou até o endereço citado, sendo que, ao chegarem no local, o réu
Lazaro
percebeu a presença dos militares e evadiu pulando os muros da residência.

Em seguida, os agentes adentraram o imóvel e, efetivadas buscas, localizaram uma porção grande de maconha escondida atrás do fogão da cozinha, além de apetrechos comumente utilizados no preparo e embalo da droga, tais como recipiente plástico, sacolas plásticas, rolos plásticos, rolo de linha e balança de precisão com resquício de entorpecente.

Note-se que, no caso, a entrada no domicílio do apelado foi precedida de informação anônima específica
a respeito do trafico de drogas por ele praticado na sua residência e da fuga empreendida quando avistou os agentes públicos,
circunstância que, por si só, ensejaria fundada suspeita para a entrada dos policiais no imóvel.

Assim, considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência,
com lastro em circunstâncias objetivas,
não identifico qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da
prática de atividade ilícita, notadamente
tráfico de drogas, em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente.

Nesse contexto, não vejo que houve violação do domicílio, de modo que reconheço a legalidade da busca realizada e consequente apreensão de droga.

Por efeito, passo à análise da responsabilidade penal do apelado por tráfico de drogas.

Compulsando detidamente os autos, verifico
que
a materialidade e a autoria delitivas emanam do encadeamento de elementos como o termo de exibição e apreensão (Id. n. 178747785, p. 11), o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 178747785, pp. 18-20), o relatório policial (Id. n. 178747785, pp. 43-44) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares Jorge Rondon Júnior e Jean Pool Correa relataram, em síntese, que a denúncia anônima recebida recaia especificadamente sobre o apelado
Lázaro
, com indicação precisa do seu endereço, onde armazenava e comercializava as drogas; a maconha foi localizada atrás do fogão da cozinha da sua residência e os petrechos em cima da mesa do mesmo cômodo (mídia audiovisual, Id. n. 178747788).

Os investigadores de Polícia Flávia Cordovez Lopes de Aquino e Caio Sérgio Schossler Danielli, que colheram diversos relatos na vizinhança do local dos fatos após a apreensão, afirmaram, perante a autoridade judicial, que
Lázaro
realmente exercia o tráfico de drogas naquela região e, de acordo com os moradores entrevistados, no curto período em que o acusado morou naquele imóvel, foi perceptível a movimentação suspeita naquele lugar, além dele ter sido apontado como traficante de drogas (Relatório Policial, Id. n. 178747785, pp. 43-44, e mídia audiovisual, Id. n. 178747788).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Associado a isso, tem-se a localização de diversos petrechos comumente empregados na preparação de drogas para a comercialização, como sacolas plásticas, carretel de linha e balança de precisão, circunstância que evidencia a utilização do imóvel como um ponto de narcotráfico (corroborando a informação preexistente da equipe policial).

Atente-se que a maconha estava acondicionada em única porção e o seu peso -
261,60g
- possibilitaria a confecção de aproximadamente 261 cigarros da droga, com 1g (um grama) cada, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível. No tráfico urbano, a movimentação financeira proveniente da mercancia ilícita pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.br)”
(N.U 1015361-23.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Nesse quadro fático-probatório, comprovado que o apelado
Lázaro

manteve em depósito maconha com destinação mercantil, c
ondeno-o pela prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e passo, imediatamente, à dosimetria de sua pena.

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade é normal à espécie; que não há nos autos informações precisas acerca de eventuais condenações definitivas aptas a caracterizar antecedentes; que tampouco há dados relevantes atinentes à conduta social ou à personalidade do réu; que os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; e que o comportamento da vítima é fator que não se aplica na espécie. Ademais, a natureza da droga apreendida [maconha] não é particularmente deletéria e a quantidade, embora considerável, não se revela expressiva.

Assim, estabeleço a sanção basilar no mínimo legal, qual seja 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda etapa, inexistem circunstancias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira e derradeira fase, não há causas de aumento.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, entendo que deve ser aplicada no caso em exame.

Isso porque,
o apelado é primário, tem bons antecedentes, não registra ações penais em curso relacionadas ao tráfico de drogas e inexiste registro de investigação apta a comprovar a habitualidade na traficância ou pertencimento a organização criminosa.

A
quantidade de maconha apreendida, como visto, embora considerável, não se revela expressiva e seu valor de mercado, passível de ser estimado em R$783,00 (setecentos e oitenta e três reais),
utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudo do UNODC, CdE e SIMCI sobre a precificação das drogas no mercado nacional (Disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/Institucional/C/44289
), não permite deduzir traficância em larga escala,
com atuação criminosa organizada.

Sob essa ótica, o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do réu.

Sopesada a apreensão de
261,60g de maconha, elege-se a fração intermediária de 1/3 para reduzir a pena do apelado, com suporte em julgado deste e. Tribunal de Justiça, em caso de quantidade semelhante [234g de maconha],
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HABITUALIDADE DA APELANTE NA TRAFICÂNCIA OU PERTENCIMENTO A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NÃO REVELADOS – PRIMARIEDADE – AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS – QUANTIDADE DE MACONHA – 234 GRAMAS – REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 – CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inviável a pretensão absolutória do delito de tráfico de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que os acusados concorreram para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por eles exercida.

“Hipótese em que à míngua de elementos probatórios que denotem a habitualidade do paciente na prática delitiva ou ser integrante de organização criminosa, e considerando a sua primariedade e seus bons antecedentes, a quantidade da droga apreendida - 268 gramas de maconha - não se mostra excessiva, por si só, para impedir a concessão do benefício em questão, cabendo, assim, a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/3, atento aos vetores do art. 42 da referida Lei” (STJ, AgRg no HC n. 478.454/RS).”
(N.U 0011401-57.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022; destaquei)

Por conseguinte, torno definitiva a pena do apelado em 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa, no valor mínimo unitário,
a saber, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

No que tange ao
regime inicial para o cumprimento da sanção imposta, a primariedade, pena inferior a 4 anos, totalidade das circunstâncias judiciais favoráveis e natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] autorizam a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”), com substituição da pena corporal por duas
restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal,
especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso ministerial para condenar
Lazaro Figueiredo dos Santos
à pena de
3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto,
substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos
, e 333 dias-multa, no valor mínimo unitário,
em razão da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
paragrafo 4º
, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023